Tribunal: TJDFT
Processo: 0002693-10.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002693-10.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o DF quanto à petição de ID: 33749063, na qual a sociedade de advogados consigna a inexistência de pagamento em duplicidade. Brasília, 6 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador